Tribunal: TJES
Processo: 0011190-25.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011190-25.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED SEGURADORA S/A

APELADO: TONIA CRISTINA DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por seguradora contra acórdão que, por maioria, negou provimento a recurso de apelação, mantendo condenação ao pagamento de indenização securitária. Alegação de omissão quanto à identificação dos votos e à manifestação sobre dispositivos do Código Civil, bem como de contradição na valoração da prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à composição e individualização dos votos no julgamento colegiado; (ii) estabelecer se há contradição interna na valoração da prova pericial sobre o conhecimento do segurado acerca de sua doença; (iii) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre os artigos 766 e 769 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada identifica de forma expressa e detalhada o posicionamento individual de cada julgador, não havendo omissão quanto à composição do julgamento.

4. Não há contradição interna, pois a decisão reconhece a ciência do segurado sobre a doença, mas conclui que não restou comprovada a má-fé necessária para afastar a indenização, distinguindo conhecimento da condição médica de intenção dolosa.

5. A ausência de menção literal aos artigos 766 e 769 do Código Civil não configura omissão, pois o voto condutor analisou a matéria neles prevista e os votos divergentes os citaram expressamente, prevalecendo entendimento majoritário pela inexistência de má-fé.

6. A insurgência da embargante visa à rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento da ciência do segurado sobre enfermidade não implica, por si só, comprovação de má-fé apta a afastar a indenização securitária.

2. A ausência de menção literal a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria neles contida é analisada na fundamentação do acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 766 e 769.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 609.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 14277372) opostos pela
UNIMED SEGURADORA S/A
em face do v. Acórdão (ID 13837662) proferido por esta Egrégia 3ª Câmara Cível que, por maioria, negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a condenação ao pagamento de indenização securitária.

Contrarrazões do embargado no ID 15323283, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 12 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de Embargos de Declaração (ID 14277372) opostos pela
UNIMED SEGURADORA S/A
em face do v. Acórdão (ID 13837662) proferido por esta Egrégia 3ª Câmara Cível que, por maioria, negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a condenação ao pagamento de indenização securitária.

A Embargante alega, em síntese, a existência de três vícios no julgado: omissão, pois o Acórdão não teria esclarecido a composição exata dos votos, nem identificado a posição individual dos Desembargadores que participaram do julgamento, o que prejudicaria o exercício do contraditório e a interposição de recursos futuros; contradição, ao reconhecer a existência de prova pericial indicando o conhecimento do segurado sobre doenças graves e, ainda assim, afastar a má-fé com base na Súmula 609 do STJ pela ausência de exames prévios; omissão, por não ter se manifestado expressamente sobre os artigos 766 e 769 do Código Civil, o que comprometeria o prequestionamento da matéria federal.

Intimados, os Embargados apresentaram contrarrazões (ID 15323283), pugnando pela rejeição do recurso por entenderem que não há vícios a serem sanados e que a pretensão da Embargante é de rediscussão do mérito.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Como sabido, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, verificada entre os fundamentos da decisão e sua parte conclusiva, ou seja, uma incoerência lógica no próprio corpo do julgado.

Passo, então, à análise dos vícios apontados.

1. Da Alegada Omissão Quanto à Composição do Julgamento

O v. Acórdão embargado (ID 13837662) é explícito ao consignar o resultado "Por maioria" e detalha, a partir da página 14, os votos de cada um dos julgadores que participaram da sessão.

Consta expressamente que esta Relatora negou provimento ao recurso. O Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy inaugurou a divergência, dando provimento ao apelo, sendo acompanhado pelo Desembargador Sérgio Ricardo de Souza. Por sua vez, o Desembargador Carlos Simões Fonseca, após pedir vista, votou declarando: "ACOMPANHO o voto de relatoria". Por fim, o Desembargador Fábio Brasil Nery também acompanhou esta Relatora.

Dessa forma, o julgado tornou pública e transparente a posição de cada membro da Câmara, não havendo qualquer omissão a ser sanada neste ponto.

2. Da Suposta Contradição na Valoração da Prova Pericial

Novamente, não assiste razão ao Embargante.

O voto condutor não incorreu em contradição. De fato, reconheceu a conclusão do laudo pericial de que o segurado
"era conhecedor da sua condição de ter Hipertensão Arterial Crônica
[...]
e de ser portador de Aneurisma da Artéria Aorta ascendente desde 12.11.2015
". Contudo, na sequência, fundamentou que, apesar disso,
"não existem elementos sobre a ciência do segurado quanto à gravidade da enfermidade
" e que o próprio perito afirmou
"não há tal registro nem mesmo no prontuário médico"
de que o segurado fora orientado sobre as consequências de sua condição.

Não há, portanto, contradição interna. O que existe é uma valoração da prova produzida, na qual a maioria dos julgadores entendeu que a ciência da existência de uma condição médica não se confunde com a prova da má-fé – esta compreendida como a omissão deliberada com o intuito de enganar a seguradora. A decisão colegiada concluiu que a seguradora não se desincumbiu de provar este elemento subjetivo (dolo/má-fé).

A insurgência da Embargante, neste ponto, revela claro inconformismo com a interpretação dada aos fatos e à prova, buscando a rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

3. Da Omissão Quanto aos Artigos 766 e 769 do Código Civil

Embora o voto condutor não tenha citado textualmente os artigos 766 e 769 do Código Civil, toda a sua fundamentação girou em torno da matéria neles contida: o dever de boa-fé e a necessidade de prova de má-fé para a perda do direito à garantia. A análise da Súmula 609 do STJ é, em essência, a aplicação da interpretação consolidada dos referidos dispositivos legais aos contratos de seguro.

Ademais, os votos divergentes expressamente citaram e analisaram os artigos 766 e 769 do Código Civil, o que demonstra que a tese foi amplamente debatida pelo colegiado, prevalecendo, por maioria, o entendimento de que seus pressupostos fáticos (a má-fé) não foram comprovados nos autos.

Todavia, para que não pairem dúvidas e a fim de aperfeiçoar o julgado, acrescento que a não aplicação dos artigos 766 e 769 do Código Civil, na forma pretendida pela seguradora, decorreu da ausência de comprovação da má-fé do segurado ao omitir informações, conforme fundamentado no voto vencedor.

Assim, ausente qualquer vício a ser sanado, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Em vista do exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos pela
UNIMED SEGURADORA S/A
, mantendo-se o v. Acórdão em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar